Tribunal: STF
Processo: ARE 1368330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. TIPICIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA.



    1. Pratica o crime do art. 330 do CP o agente que não cumpre ordem de funcionário público para deitar no chão durante abordagem policial. Conduta confessada pelo réu. Condenação mantida.



    2. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, só merecendo ser alterada apena aplicada na origem quando a fixação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição elgal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena merece redução.



    3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão, pois utilizada na fromação do convencimento, a teor da Súmula 545 do STJ.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente